Tribunal: TJES
Processo: 5001318-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-09.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIRCULO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Círculo Construções e Serviços Ltda. contra sentença que declarou a prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de processo administrativo. Dito procedimento resultou na rescisão unilateral de contrato de obra pública e na aplicação de multa de 10% à empresa por inexecução do serviço contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão anulatória do ato administrativo estaria prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932; e (ii) verificar se houve nulidade no processo administrativo que culminou na rescisão do contrato e na aplicação das penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contados a partir do ato que gerou a lesão ao direito do particular, nos termos da teoria da
actio nata
.

4)
No caso concreto, o marco inicial da prescrição coincide com a publicação do ato administrativo impugnado, em 05/05/2016, tendo a ação sido proposta apenas em 11/05/2021, quando já transcorrido o prazo quinquenal.

5)
O Tema 135 do STJ, que trata do prazo prescricional para a execução fiscal de multas administrativas, não se aplica à hipótese de pretensão anulatória de ato administrativo por particular.

6)
Não há nulidade no processo administrativo, pois a empresa fora devidamente notificada sobre a inexecução contratual e teve a oportunidade de se manifestar, não tendo interposto recurso administrativo contra a decisão punitiva.

7)
A caracterização da prescrição torna prejudicadas as alegações de cerceamento de defesa e demais fundamentos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O prazo prescricional para a anulação de atos administrativos lesivos ao particular é de cinco anos, contados a partir da data da publicação do ato impugnado, conforme teoria da
actio nata.

2) A nulidade do processo administrativo não se configura quando há notificação prévia do interessado e ausência de interposição de recurso administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 189; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 553, REsp nº 1.251.993/PR; TJES, Apelação Cível nº 0002402-22.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 0008437-31.2016.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 27/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a perquirir a ocorrência da prescrição e a validade do processo administrativo que resultou na rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços e na aplicação de penalidades à empresa apelante.

Como cediço, as ações contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a saber:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Na origem, a recorrente ajuizou ação anulatória de processo administrativo, por meio do qual o município apelado rescindiu contrato de obra para reforma escolar e aplicou multa de 10%, em razão da inexecução do serviço, consoante termo publicado no diário oficial em
05/05/2016
.

Entretanto, a demanda fora proposta apenas em
11/05/2021
(ID 11149449), quando já decorrido o lapso de cinco anos desde o surgimento da lesão, na forma do art. 189 do Código Civil
1
(teoria da
actio nata
).

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa na seara administrativa, porquanto notificada previamente a empresa acerca do cumprimento deficiente da obrigação (ID 11149458 – p. 7) e não interposto recurso em face da decisão punitiva.

Nem tampouco procede a invocação do Tema 135 do STJ, que se aplica à cobrança de multa administrativa pelo ente público, não à pretensão de anulação de ato administrativo pelo particular:

“É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento.”

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DECLARAÇÃO CORRETA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE FÍSICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE ADMITE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM DEMANDAS COM O MESMO OBJETO OU EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO PROPOSTO POR OUTROS CANDIDATOS. IRRELEVANTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO SE ALTERA. ACÓRDÃO Nº 007/2014/PGE/ES INAPLICÁVEL AO CASO. DEMANDA ABARCADA PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Em relação à Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553, sendo que o termo inicial, com base na teoria da actio nata, deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado. 2) Em apreço ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é indubitavelmente a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame
[...]
(Data: 03/Jun/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0002402-22.2019.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Classificação e/ou Preterição)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO - ANULAÇÃO PENA DE DEMISSÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - TEORIA DA ACTIO NATA - PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE DEMISSÃO - TERMO INICIAL - ULTRAPASSADO PRAZO DE CINCO ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. 2. O prazo prescricional de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública é de cinco anos estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Para identificação do termo inicial da prescrição, a Corte Superior adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da actio nata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem. Precedentes do C. STJ.
4. No caso vertente, a matéria de fundo diz respeito à legalidade da demissão do apelado do cargo público de vigia em razão de ausência injustificada do trabalho por mais de trinta dias, conforme atestados de frequência dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009. 5. Tanto a decisão final do PAD quanto o Decreto de Demissão editado em 02/02/2010 foram publicados em jornal de circulação local. 6.
Desta feita, conclui-se que a contagem do prazo prescricional se iniciou com a publicação do Decreto nº 5.059/2010, em 25 de Junho de 2010, quando os efeitos prejudicais decorrentes do ato inequívoco e expresso praticado pela Administração incidiram sobre a esfera jurídica do apelado, acarretando a lesão aos seus supostos direitos subjetivos.
7. Reconhecida a prescrição da pretensão em sede de remessa necessária. (Data: 27/Nov/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0008437-31.2016.8.08.0047 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Reintegração)

Com efeito, a sentença objurgada não merece reparo, porquanto caracterizada a prescrição do direito de ação, que torna prejudicados a alegação de cerceamento de defesa no curso da lide e os demais argumentos recursais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro em
2%
os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.